Tribunal: STF
Processo: HC 84835
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: I. STF - HC - Competência originária.
Não pode o STF
conhecer originariamente de questões suscitadas pelo impetrante -
fixação do regime integralmente fechado e de execução provisória da
pena - que não foram submetidas ao Superior Tribunal de Justiça, ao
qual, em conseqüência, não se pode atribuir a alegada coação.
II
- Defesa -  Entorpecentes - Nulidade por falta de oportunidade para
a defesa preliminar prevista no art. 38 da L. 10.409/02:
demonstração de prejuízo: prova impossível (HC 69.142, 1ª T.,
11.2.92, Pertence, RTJ 140/926; HC 85.443, 1ª T., 19.4.05, Pertence,
 DJ 13.5.05).
Não bastassem o recebimento da denúncia e a
superveniente condenação do paciente, não cabe reclamar, a título de
 demonstração de prejuízo, a prova impossível de que, se utilizada a
 oportunidade legal para a defesa preliminar, a denúncia não teria
sido recebida.